Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ACORDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Por não se saber o teor da conversa na ligação telefônica mantida entre as partes, inviável deferir o pedido de exibição do contrato que teria sido celebrado entre elas. Por outro lado, não se configura qualquer empecilho para obstar a distribuição do ônus probatório, na forma determinada pelo CDC, quanto à exibição da gravação telefônica pelas rés.
3. Evidencia-se a hipossuficiência dos agravantes para produzir a prova postulada, relativa à exibição de gravações telefônicas, uma vez que, caso não tenham sido feitas pelos consumidores à época de sua realização, somente as instituições financeiras as mantêm em seus bancos de dados, ou seja, são detentoras exclusivas da sua guarda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.